Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012776-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WALLACE FERREIRA VEIGA - CPF: 028.070.931-59 (AGRAVANTE), REFRIGERANTES MARAJA S.A. - CNPJ: 03.835.832/0001-16 (AGRAVADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por vítima de acidente de trânsito contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória, no qual se pleiteava a concessão de pensão mensal provisória no valor de R$ 2.146,79. O agravante sustenta que o acidente o incapacitou para o trabalho e que a responsabilidade dos agravados restaria demonstrada por boletim de ocorrência e vídeo do acidente.

II.
Questão em discussão

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente na fixação de pensão mensal provisória.

III.
Razões de decidir

3. O Boletim de Ocorrência e o vídeo do acidente não permitem concluir de forma definitiva sobre a dinâmica do acidente, demandando a produção de provas periciais e testemunhais, razão pela qual se impõe dilação probatória.

4. O laudo médico particular apresentado não substitui a perícia judicial necessária para aferir a extensão das lesões, a permanência das sequelas e o efetivo comprometimento da capacidade laboral do autor.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A concessão de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade do requerido pelo acidente”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1035434-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.03.2025; TJMT, AI n. 1036636-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALLACE FERREIRA VEIGA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes
, movida em desfavor de
REFRIGERANTES MARAJA S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Sustenta o agravante, em síntese, que na data de 05/02/2025 sofreu um acidente de trânsito, causado pelo condutor de um caminhão pertencente à empresa agravada.

Afirma que devido aos fatos sofreu grave fratura no fêmur distal direito, o que o tornou inapto ao exercício da sua profissão de entregador por no mínimo 240 dias.

Assim, requer a reforma da decisão proferida pelo d. Magistrado
a quo
, salientando a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para que seja concedida pensão mensal no importe de R$ 2.146,79 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) por todo o período que ele se encontrar incapacitado de retornar as suas atividades.

A liminar vindicada foi indeferida (Id
. 28286185).

O agravado
REFRIGERANTES MARAJA S.A.
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (Id. 283626899), sob o argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ora agravante.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se da origem que
WALLACE FERREIRA VEIGA
ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes
em face de
REFRIGERANTES MARAJA S.A.

Na inicial, o autor, ora agravante, relata ter sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 05/02/2025,
causado pelo condutor de um caminhão pertencente à empresa agravada.
Alegou que, em razão do impacto da colisão,
sofreu grave fratura no fêmur distal direito, o que o tornou inapto ao exercício da sua profissão de entregador por no mínimo 240 dias.

Diante disso, pleiteou
,
liminarmente, a fixação de pensão mensal no valor de
R$ 2.146,79 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)
enquanto perdurasse sua incapacidade laboral.

Ao apreciar o feito, no entanto, o d. Juízo de primeiro grau

indeferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
(...) No caso em exame, a documentação acostada aos autos, a despeito da narrativa apresentada, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar de forma inequívoca o direito alegado, tampouco justifica a concessão da medida pleiteada em caráter liminar.

Além disso, a matéria envolve pontos que demandam o prévio contraditório e o pleno exercício da ampla defesa. Tais garantias processuais são inafastáveis, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica nos autos.

A apreciação da pretensão, nos moldes em que foi formulada, exige a formação do devido contraditório, sendo incabível a antecipação de efeitos antes da adequada instrução do feito.

(...) Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não impede o regular prosseguimento do processo e tampouco afasta a possibilidade de acolhimento do pedido ao final, desde que comprovados os requisitos legais.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, por entender ausentes os requisitos legais para sua concessão neste momento. (...)”
(Id. 190351855, na origem).

Pois bem.

No mérito, após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a
probabilidade do direito
alegado (
fumus boni iuris
) e
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). Além disso, é indispensável que a medida postulada seja reversível, conforme dispõe o §3o do referido artigo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se, como regra, o indeferimento da tutela.

Verifica-se, portanto, que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é
medida excepcional
que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

No caso dos autos, embora tenha sido apresentado vídeo do acidente e Boletim de Ocorrência (id. 190166471 e id. 190167657), os referidos documentos não são suficientes para justificar a concessão da tutela jurisdicional pretendida.

Isso porque o conteúdo do vídeo, conquanto relevante,
não permite concluir

de forma definitiva

sobre a dinâmica completa do acidente
, tampouco sobre a existência de culpa exclusiva do agravado, o que inviabiliza a formação de um juízo seguro acerca da responsabilidade civil, matéria que demanda o exercício pleno do contraditório, com a eventual produção de prova pericial judicial e oitiva de testemunhas, o que evidencia a
necessidade de dilação probatória
para o adequado esclarecimento dos fatos.

Não se pode olvidar que a atribuição de responsabilidade em casos de acidentes de trânsito exige análise acurada de circunstâncias técnicas, tais como a velocidade dos veículos, a sinalização, as condições da via e o comportamento dos condutores e a antecipação de qualquer conclusão a esse respeito, nesta fase, representaria indevida supressão do devido processo legal, comprometendo o direito de defesa da agravada.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. P
ENSIONAMENTO PROVISÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 7.
O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal não conclui de forma definitiva sobre a responsabilidade pelo acidente
,
o que impede a formação de um juízo seguro sobre a culpa das agravadas
. 8. A jurisprudência do tribunal reforça a necessidade de prova inequívoca da responsabilidade exclusiva da parte requerida para concessão de pensionamento mensal em sede de tutela provisória. 9. A ausência de elementos conclusivos sobre a dinâmica do acidente e a efetiva responsabilidade das agravadas impõe a necessidade de dilação probatória, tornando inviável a antecipação dos efeitos da lide. [...] Tese de julgamento: 1. A fixação de pensionamento provisório em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade da parte requerida pelo acidente. 2.
A ausência de conclusão definitiva sobre a culpa da parte requerida impede a antecipação dos efeitos da lide
,
demandando ampla dilação probatória
”

(N.U 1035434-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

Ademais, o sumário de alta e relatório médico particular juntados aos autos (Id. 190166475 e 190166477, na origem), embora indiquem a ocorrência de lesão grave, não substituem o indispensável laudo pericial produzido em juízo, sob contraditório, destinado a aferir com precisão a extensão das sequelas, sua eventual permanência e, sobretudo, o grau de comprometimento da capacidade laborativa do agravante.

Sem esse elemento técnico, não é possível aferir, com segurança, se a situação alegada justifica a concessão da verba de natureza alimentar em caráter provisório, de modo que antecipar tal providência sem os devidos subsídios técnicos e legais configuraria indevida antecipação do mérito, em manifesta afronta à sistemática processual.

Assim, considerando a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
para reafirmar a necessidade do regular prosseguimento do feito para o pleno esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA.
NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A necessidade de dilação probatória para esclarecer o nexo de causalidade e a extensão da responsabilidade das partes envolvidas impede o deferimento imediato dos alimentos provisórios
. 7. Ademais,
a concessão da pensão provisória sem a devida comprovação da responsabilidade das agravadas poderia resultar em prejuízo irreparável
,
caso a decisão fosse posteriormente reformada
. [...]
”

(N.U 1036636-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso).

Importa destacar, por fim, que a presente decisão não antecipa o julgamento do mérito da ação principal, limitando-se à verificação da presença ou não dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto por
WALLACE FERREIRA VEIGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025